Tribunal: TJBA
Processo: 8000504-73.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000504-73.2024.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: EDIVANIA DOS SANTOS MIRANDA

Advogado(s)
:
LEO VICTOR DOURADO TORRES BARRETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL HABILITADO NA REDE CREDENCIADA. CIRURGIA DE EMERGÊNCIA REALIZADA. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Apelação cível interposta pela
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
. contra a sentença que condenou a recorrente
ao ressarcimento integral das despesas médicas no valor de R$ 23.340,00 (vinte e três mil e trezentos e quarenta reais), acrescidos de correção monetária pelo índice INPC, a partir da data do orçamento e juros de mora de 01% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação; indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir desta sentença de arbitramento; O pedido decorre de falha na prestação de serviço por ausência de profissional habilitado na rede credenciada da operadora, forçando o autor a realizar cirurgia emergencial na rede pública de saúde.

O contrato de plano de saúde é regido pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), e a operadora responde objetivamente por falhas na prestação de serviços.

A inexistência de profissional habilitado na rede credenciada caracteriza defeito na prestação de serviço, conforme a Súmula 608 do STJ e o art. 14 do CDC.

O
quantum
fixado a título de danos morais (R$ 10.000,00) está em conformidade com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do caso e a jurisprudência sobre situações semelhantes.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8000504-73.2024.8.05.0110
, tendo como apelante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e apelad
a
o
EDIVANIA DOS SANTOS MIRANDA

Acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto
a
Relator
a.

Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

Des
A. Lícia pinto fragoso modesto

relatora